Tribunal: TJSP
Processo: 2274929-25.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2274929-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
impetrantes GISELE DE OLIVEIRA LIMA e MARCOS VINICIUS MARQUES e
Paciente BRUNO DOS SANTOS DIAS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmando-se a liminar,
deferiram a ordem para, mediante a imposição das medidas cautelares dispostas no
artigo 319, I e IV, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Bruno dos
Santos Dias, estendendo-se o benefício, nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal, ao corréu Jonatham Inácio dos Santos. v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274929-25.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2274929-25.2019.8.26.0000
Impetrantes: Gisele de Oliveira Lima e Marcos Vinicius Marques
Paciente: Bruno dos Santos Dias
Corréus: Jonathan Inacio dos Santos e Stephanie Moreira Malachias
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 47.534
Em favor do paciente, os impetrantes
ajuizaram este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto.
Relatam
que
o
paciente
está
sendo
processado pela suposta prática do disposto no artigo 33, caput, da
Lei 11.343/2006, e permanece segregado por força do decreto de
prisão preventiva, decisão desprovida de fundamentação válida.
Alega que o paciente faz jus à liberdade provisória, sendo primário,
relativamente menor e de bons antecedentes. Acrescentam, ainda,
que o paciente é portador de “esquizofrenia”, não podendo
permanecer em estabelecimento prisional comum. Invoca a aplicação
das garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial
amparando, em casos análogos, a libertação do paciente. Requerem,
assim, a concessão liminar da ordem, para que se revogue a custódia
cautelar, expedindo-se, em consequência, o alvará de soltura.
Alternativamente, pugnam pela aplicação das medidas cautelares
diversas do cárcere.
Deferida a liminar por este relator (fl. 117),
houve pedido de extensão ao corréu Jonatham Inácio dos Santos, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274929-25.2019.8.26.0000 -Voto no
3
qual foi deferido (fl. 126). Prestou informações o digno Juízo
impetrado (fls. 129-130).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela concessão da ordem (fls. 134-138).
É o relatório.
O paciente foi denunciado, juntamente com
o corréu Jonatham Inácio dos Santos e Stephanie Moreira
Malachias, incurso no artigo 33, caput, c. c. o art. 40, inciso III, art.
33, §1o, III e art. 35, caput, c. c. o art. 40, inciso III, todos da Lei no
11.343/06, c. c. o art. 69, caput, do Código Pena, e Jonatham,
incurso no artigo 33, caput, art. 33, §1o, III e art. 35, caput, c. c. o
art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/06, c. c. o art. 69, caput, do
Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia 16 de novembro de
2019, quando traziam consigo e guardavam, para posterior entrega a
consumo de terceiros, 188 porções de maconha, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
As prisões em flagrante foram convertidas
em preventivas, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção
das prisões dos pacientes, fundamentadas na gravidade do delito,
bem como para garantir a ordem pública (fls. 36-37).
Em que pese o entendimento da digna
magistrada, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da
nova lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de
tráfico, na forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de
bons antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274929-25.2019.8.26.0000 -Voto no
4
dedicando com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena
prevista pode ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer,
nessas condições, a pena mínima que é de cinco anos de reclusão,
pode chegar até um ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
dos acusados, posto que se tratam de réus primários, inexistindo no
autos, elementos comprovando antecedentes desabonadores ou,
menção à participação em organização criminosa, com dedicação
habitual a esse tipo de atividade. Portanto, certamente, farão jus à
redução prevista para a nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhes substituída a pena carcerária por restritiva de direitos,
consoante entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação das medidas cautelares, consistentes
no comparecimento periódico em juízo, e na proibição de ausentar-se
da Comarca, sob pena de, descumpridas as medidas, ser revogada a
benesse, conforme disposto no artigo 319, I e IV, do CPP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2274929-25.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Portanto,
em
face
desses
motivos,
confirmando-se a liminar, defere-se a ordem para, mediante a
imposição das medidas cautelares dispostas no artigo 319, I e IV, do
CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente Bruno dos Santos
Dias, estendendo-se o benefício, nos termos do artigo 580 do Código
de Processo Penal, ao corréu Jonatham Inácio dos Santos.
Figueiredo Gonçalves
relator